Tribunal: TCU
Processo: 039.935/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Flavio Henrique do Prado Goulart contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Flávio Henrique do Prado Goulart ao Acórdão 12554/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Flávio Henrique do Prado Goulart para, no mérito, acolhê-los parcialmente sem, contudo, conceder efeitos infringentes, para reconhecer a nomeação da Comissão de Lisura de Contas Médicas durante parte da vigência do Contrato de Credenciamento 5/2009; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Controle Interno do Exército Brasileiro e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.